Tribunal: TJDFT
Processo: 0744525-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744525-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO PEDROSA MARINHO AGRAVADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada (ID 52487668) interposto por DANILO PEDROSA MARINHO em face de IDECAN, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL CULTURAL E ASSITENCIA NACIONAL ante decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento número 0734563-04.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido para que seja reconhecida a flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade e erro crasso na prova dissertativa do Requerente afim de que seja atribuída a nota correta 60,60 conforme laudo pericial e espelho de correção em anexo, com a consequente habilitação do Requerente na prova discursiva e publicação de seu nome no Diário Oficial do Estado da Bahia referente ao Resultado Final e da Homologação do Concurso Público conforme ordem de classificação e previsão editalícia e convocação para os exames admissionais, além de determinar a Requerida que recalcule a nota referente ao recurso administrativo deferido e o faça de forma fundamentada com a atribuição correta do somantório de pontos da nota qual seja 60,60 com a consequente habilitação do impetrante na prova discursiva e publicação de seu nome no Diário Oficial do Estado da Bahia referente ao Resultado Final e da Homologação do Concurso Público conforme ordem de classificação e previsão editalícia e convocação para exames, nos seguintes termos (ID 172503617 na origem): O autor tem razão na argumentação tecida em sua última petição, ID 17236699. De fato, a jurisprudência mais atual e balizada não limita o questionamento das decisões de bancas examinadoras de concurso à homologação do mesmo. Assim, a presente ação deve continuar, pois, em tese, o interesse de agir do autor está presente. Aprecio o pedido de tutela de urgência para, no entanto, indeferi-lo. O autor alega, em síntese, que a prova dissertativa que fez para o concurso da Perito da Polícia Civil, edital SAEB n. 04/2022, foi equivocadamente corrigida pela banca, pois em desconformidade, a correção, com o espelho de correção previsto no edital. Servindo-se do parecer de três especialistas em língua portuguesa, assevera que a nota que lhe foi lançada, no valor de 45,60, na verdade deveria ter sido 60,60, o que seria suficiente à sua aprovação para a próxima fase do concurso. O Judiciário, todavia, não pode, salvo excepcionais hipóteses, se imiscuir nas decisões de correção de provas de concursos, as quais são reconhecidas como de soberania das bancas, pois parte do mérito administrativo. As excepcionais hipóteses se referem tão-somente às decisões flagrantemente ilegais ou inconstitucionais, como as teratológicas, isto é, relativas a erros evidentemente grosseiros, indiscutíveis, à vista e confirmação de qualquer um. Neste sentido, o tema 485 do STF: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Ilustre-se o que se vem de dizer com o seguinte julgado recente desta Casa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANALISTA LEGISLATIVO. SENADO FEDERAL. TEMA 485 DO STF. QUESTÃO DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO. ERRO TERATOLÓGICO. PERCEPTÍVEL DE PLANO. OCORRÊNCIA. PODER JUDICIÁRIO. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." 2. Na esteira do precedente vinculante do STF, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro grosseiro ou teratológico (perceptível de plano) da banca examinadora. Precedentes. 3. Na hipótese, a questão de conhecimento específico possui erro de digitação que é perceptível de plano (teratológico) e não necessita de exercício de valoração dos critérios de avaliação da banca. Além disso, compromete a compreensão pelo candidato, o que torna a questão sem resposta correta - em contrariedade ao edital - e autoriza sua anulação. 4. A anulação da questão de conhecimentos específicos é medida que se impõe. Sua pontuação deve ser atribuída aos apelantes, com a respectiva reclassificação no concurso. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1725241, 07011595920238070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O suposto equívoco apontado pelo autor - desconformidade da correção de sua prova dissertativa com o espelho de correção previsto no edital - não se encaixa na hipótese de ilegalidade, inconstitucionalidade ou erro detectável de plano, como o seria um conteúdo cobrado não previsto no edital, por exemplo. Por mais razão meritória que possa ter o autor, o tipo de equívoco que aponta exige interpretações e conhecimento específico, encontrando, pois, o limite acima comentado quanto à revisão judicial. Assim o sendo, indefiro o pedido. Intime-se. Após, cite-se a parte requerida. Deixo de designar a audiência do artigo 334, CPC, tendo em vista não se tratar de direito disponível, isto é, sobre o qual poderiam as partes entabular acordo. O Agravante alega em suas razões recursais que está participando do concurso público para o cargo de Perito Técnico de Polícia Civil edital SAEB No 04/2022, DE 01 DE SETEMBRO DE 2022. Realizada a prova objetiva, o Agravante atingiu um ótimo desempenho alcançando 85 pontos, restando assim, na 387° colocação do certame, habilitando-se com folga para a 2a etapa qual seja correção da prova dissertativa. Alega que, realizada a prova dissertativa, que consiste em um texto dissertativo com perguntas técnicas sobre Medicina Legal, o Agravante obteve como nota preliminar 45,60, conforme resultado provisório da prova dissertativa individual. Afirma, contudo, que, ao fazer uma análise minuciosa da sua prova e do espelho de correção que objetiva a correção da prova dissertativa, constante do edital ficou evidenciado que a Banca desrespeitou o edital. O Agravante solicitou a três peritos renomados nas suas respectivas área e especialistas em prova de concurso público para analisar a prova técnico-dissertativa conforme o espelho de correção constante do edital, confeccionando um laudo pericial no qual o Agravante lograria aprovação. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a Agravada que recalcule a nota referente ao recurso administrativo deferido e o faça de forma fundamentada com a atribuição correta do somatório de pontos da nota qual seja, 60,60 com a consequente habilitação do Agravante na prova discursiva e publicação de seu nome no Diário Oficial do Estado da Bahia referente ao Resultado Final e da Homologação do Concurso Público conforme ordem de classificação e previsão editalícia e convocação para exames; além de ver reconhecida a flagrante ilegalidade, inconstitucionalidade e erro crasso na prova dissertativa do Requerente afim de que seja atribuída a nota correta 60,60 conforme laudo pericial e espelho de correção em anexo, com a consequente habilitação do Agravante na prova discursiva e publicação de seu nome no Diário Oficial do Estado da Bahia referente ao Resultado Final e da Homologação do Concurso Público conforme ordem de classificação e previsão editalícia e convocação para os exames pré admissionais. No mérito, requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Dos requisitos de admissibilidade O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo, não tendo sido recolhidas as custas do preparo em face da gratuidade concedida na origem. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da tutela de urgência A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes, de maneira concomitante, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC (AGI 0703806-06.2018.8.07.0000 e AGI 0700729-23.2017.8.07.0000). Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. Primeiro porque se trata de um pedido satisfativo, no qual o objeto integral da tutela se confunde com o pano de fundo de mérito, que demanda, por sua vez, dilação probatória e contradita, na medida em que a alegação do Agravante diz respeito a um juízo de valor incidente sobre a correção da prova. Segundo porque o Supremo Tribunal Federal, à ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853/CE (Tema 485), em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que não é possível que o Judiciário proceda à revisão de provas ou gabaritos, pois contidos na esfera de cognição sujeita a critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Excepcionalmente admite-se, apenas, a análise da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, como forma de controle da legalidade e legitimidade do ato impugnado. Nesse sentido, a banca examinadora pode, mesmo que de forma sucinta, explicitar as razões do indeferimento do recurso, em cumprimento ao art. 50, inc. V e §1o, da Lei no 9.784/1999, o qual exige a explicitação da motivação da resposta ao recurso administrativo, segundo julgados dessa Relatoria (Acórdão n. 1737290, APC 07144432020228070018 – 3a Turma – data de julgamento: 27/07/2023, data de publicação no DJe: 10/08/2023). Além disso, seria temerário conceder a medida por agora, tendo em vista a que os efeitos de eventual reversão poderiam ser ainda mais danosos ao Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Retifique-se o polo passivo do agravo, para também fazer consta a entidade declinada na origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília, 19 de outubro de 2023 12:51:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador